Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MACIEL FREITAS DA COSTA - CPF: 925.919.731-72 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000183-30.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Telefonica Brasil S.A.

Apelado:
Maciel Freitas da Costa

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, ao passo que a parte autora se enquadra como Empresário Individual, se confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física de seu proprietário.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A simples alegação de abusividade, lastreado em dificuldades financeiras, não possui a sustentabilidade necessária para afastar ou reduzir a clausula de fidelização, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000183-30.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Telefonica Brasil S.A.

Apelado:
Maciel Freitas da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefonica Brasil S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela antecipada, julgou procedente a pretensão para declarar
abusiva a cláusula contratual 4.2.1, reduzindo a multa para o montante de 10% sobre o valor das mensalidades, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando preliminarmente a ilegitimidade ativa, pois a pessoa física não é titular dos serviços previstos no contrato. No mérito, sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso, aduzindo que o autor não se utiliza dos serviços prestados como destinatário final, mas, sim, como insumo na atividade que exerce.

Defende a validade da cobrança da multa de fidelidade, justificando a oferta de conexão exclusiva, exigindo para a execução do contrato, o emprego de equipamentos e substanciais investimentos em infraestrutura necessários à prestação dos serviços, ao que o apelado se comprometeu permanecer vinculado à empresa por um prazo mínimo de 54 meses, requerendo a manutenção do valor da multa estipulado no contrato firmado.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 148586203), pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149770288).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000183-30.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Telefonica Brasil S.A.

Apelado:
Maciel Freitas da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Maciel Freitas da Costa move ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela antecipada em desfavor de Telefonica Brasil S.A., mencionando que constituiu empresa destinada à prestação de comunicação de multimídia, firmou com a empresa de telefonia ré, plano de “
INTERNET CORPORATIVA ROI- 301LOB41L
” pelo valor mensal de R$ 4.324,13 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e treze centavos), com tempo de permanência mínima de 54 (cinquenta e quatro) meses.

Contudo, discorre que a partir de meados de 2019, ante a dificuldades financeiras, suspendeu as atividades empresariais e encerrou os contratos, vindo a requerer a rescisão com a ré, o que gerou multa no importe de 30% (trinta por cento) do período remanescente de 37 (trinta e sete) meses, o que reputa ser exorbitante. Ao final, requer a declaração de nulidade da multa, ou, subsidiariamente, a redução para 10% (dez por cento)

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para declarar
abusiva a cláusula contratual 4.2.1, reduzindo a multa para o montante de 10% sobre o valor das mensalidades, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 149770281).

Inconformada, a apelante arguiu a ilegitimidade ativa, pois a pessoa física não é titular dos serviços previstos no contrato. No mérito, sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso, aduzindo que o autor não se utiliza dos serviços prestados como destinatário final, mas, sim, como insumo na atividade que exerce.

Defende a validade da cobrança da multa de fidelidade, justificando a oferta de conexão exclusiva, exigindo para a execução do contrato, o emprego de equipamentos e substanciais investimentos em infraestrutura necessários à prestação dos serviços, ao que o apelado se comprometeu permanecer vinculado à empresa por um prazo mínimo de 54 meses, requerendo a manutenção do valor da multa estipulado no contrato firmado.

Com relação a preliminar de
ilegitimidade ativa suscitada
, d
a análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o apelado se enquadra como “
Empresário Individual
” (id. 149770220), se confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física de seu proprietário, rechaçando a preliminar.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, pois, conforme delineado pelo d. magistrado de origem, muito embora se tratar a avença de litígio comercial, o c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
”. (EDcl no AREsp 265.845/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.06.13).

Dito isso, restou incontroverso nos autos que as partes firmaram “
INTERNET CORPORATIVA ROI- 301LOB41L
”, com vigência contratual de 54 meses, com cláusula de fidelização, vindo o apelado solicitar o cancelamento da contratação aduzindo se encontrar em dificuldades financeiras.

Sobre a matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
“cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1.445.560, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.06.14)

Traçadas tais premissas, denota-se que o rompimento contratual se deu única e exclusivamente pelo apelado, em razão das dificuldades financeiras que o atingiram, vindo a solicitar a rescisão contratual antes do prazo estipulado.

Destarte, tenho que para afastar
a cobrança da multa contratual, seria indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu e sequer é alegado pelo autor; tampouco existe nos autos qualquer alegação de vício de informação quando da contratação pelo apelado, ao que possuía ciência do valor da multa em caso de rescisão.

Em outras palavras, tenho que a razão acompanha a apelante, pois o encerramento do vínculo contratual pela apelado aconteceu de forma prematura e sem observância do prazo de fidelização estabelecido.

Ademais, em que pese as afirmações do apelado em sua inicial, a simples afirmação de abusividade não possui o condão de reduzir o previamente contratado, devendo ser mantida a
cláusula contratual 4.2.1, disposta no contrato firmado entre as partes.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial, mantendo a execução suspensa ante a gratuidade da justiça concedida a apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023